Tribunal: TJDFT
Processo: 0702218-93.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-21

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. DIREITO DE FAMÍLIA. ALIMENTOS. REVISÃO. DEVER DOS GENITORES. NECESSIDADE, POSSIBILIDADE E PROPORCIONALIDADE. REDUÇÃO NA CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO PAI VERIFICADA ALTERAÇÃO NA BASE DE CÁLCULO. CARÁTER REBUS SIC STANTIBUS DA PRESTAÇÃO ALIMENTAR. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades dos alimentandos e dos recursos da pessoa obrigada, conforme disposto no art. 1.694, § 1o, do Código Civil (CC).
2. Constitui dever de ambos os pais o sustento, guarda e educação dos filhos (art. 1.566, IV, do CC). Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos (art. 1.703 do CC).
3. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou da necessidade do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (art. 1.699 do CC); os alimentos são estabelecidos em caráter rebus sic stantibus, ou seja, podem ser revistos a qualquer tempo, em caso de mudança do binômio necessidade/possibilidade.
4. No caso, houve alteração fática da situação financeira do alimentante, que, em razão da mudança de emprego, passou a auferir rendimentos incompatíveis com a prestação alimentícia acordada anteriormente.
5. Diante do novo quadro fático, considerando em especial a diminuição do valor da base de cálculo da pensão, o juízo agiu acertadamente ao reduzir os alimentos para 28% sobre o salário mínimo do apelado, abatidos os descontos compulsórios.
6. Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.